Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. GOLPE DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO No 479, DA SÚMULA DO STJ. BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. A legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar o pedido deduzido, está presente a legitimidade passiva. Aferir a efetiva existência de responsabilidade civil é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.

2. Sendo o pedido delimitado à indenização por danos materiais, a quitação, mediante operação de portabilidade, do empréstimo consignado cujo saldo supostamente seria pago por meio do boleto fraudado não caracteriza perda do objeto.

3. Tendo o pagamento do boleto fraudado ocorrido de forma presencial em agência do Banco BRB S.A., caracteriza falha na prestação do serviço bancário a ausência de adequada conferência dos dados de beneficiário e banco de destino. Assim, configura-se fortuito interno, suficiente para atrair a responsabilidade civil objetiva de tal instituição, nos termos do Enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, não tendo o Banco Pan S.A. participado da emissão do boleto ou da sua liquidação bancária, inexiste fundamento para a sua responsabilização.

5. Apelo do BRB Banco de Brasília S.A. não provido. Apelo do Banco Pan S.A. provido.